Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721746-37.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: Y. Z. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE CRISTINA ZAGO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme determinado no despacho de ID 73326292. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator